Tribunal: TJDFT
Processo: 0717387-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0717387-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S A AGRAVADO: ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Novadata Sistemas e Computadores S/A pretende obter a reforma da decisão do MM. Juiz da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que determinou a emenda à petição inicial para converter a execução de título extrajudicial em ação de conhecimento de adjudicação compulsória, sob o fundamento de que a obrigação não seria certa e exigível. Nas razões de agravo, a recorrente afirma que a obrigação decorre de título executivo extrajudicial (Termo de Compromisso e Obrigações), firmado com a agravada, com cláusula expressa de transferência de imóvel à empresa controlada NOVATECH. Ressalta que o imóvel sempre pertenceu à agravante, e a transferência à agravada foi apenas formalidade exigida pela TERRACAP para a obtenção do incentivo fiscal no 0160-000465/1999. Alega que a agravada se comprometeu a devolver o imóvel, mas descumpriu a obrigação, mesmo após notificação. Sustenta que o título preenche os requisitos do art. 784, inciso III, do CPC: é certo, líquido e exigível, sendo desnecessária a instauração de processo de conhecimento para que se alcance o cumprimento da obrigação de fazer pactuada entre as partes. Argumenta que a decisão de origem desconsidera a natureza da obrigação e aplica indevidamente o art. 1.418, do CC. Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao fim, o provimento do recurso para determinar o prosseguimento do feito. Por meio do despacho de ID no 71445284, facultou-se à recorrente justificar o cabimento do recurso para impugnar ato judicial que determina a emenda da petição inicial. Manifestação ao ID no 71778979. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Inicialmente, assiste razão à recorrente quanto ao cabimento do presente agravo de instrumento para impugnar o ato judicial recorrido. De fato, como já decidiu a egrégia 4a Turma Cível, ao versar sobre hipótese semelhante, “o pronunciamento judicial que determina a emenda à inicial é, em regra, irrecorrível. Contudo, se o ato impugnado possui conteúdo com carga decisória, deve o recurso de agravo de instrumento ser conhecido” (Acórdão 1886158, 0739218-56.2022.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/06/2024, publicado no DJe: 11/07/2024). Diante disso, conheço do agravo de instrumento. Passa-se ao exame do pedido liminarmente formulado. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Encontra-se demonstrado o risco de dano processual, pois, prosseguindo o feito de origem, caso a recorrente não cumpra a determinação contida na decisão interlocutória impugnada, o processo será extinto. No entanto, ao que aparenta o teor do contrato de ID no 228989719, na referida avença, as partes convencionaram uma série de condicionantes para que se implementasse a obrigação da Pontual de promover o desfazimento e revogação do Contrato Particular de Cessão de Direitos, Vantagens, Obrigações, Responsabilidades e Outras Avenças” e, depois disso, a escrituração do imóvel nele versado à Novatech Serviços e Sistemas S/A. Assim ocorrendo, parece inexistir reparo à fundamentação expendida pelo ilustre magistrado processante, mediante adoção de precedentes jurisprudenciais, no sentido de que “a apuração de fatos, a atribuição de responsabilidades, a exegese de cláusulas contratuais torna necessário o processo de conhecimento e descaracterizam o documento como título executivo”, bem como de que “não constitui título executivo o documento em que se consigna obrigação, cuja existência está condicionada a fatos dependentes de prova”. Com outras palavras, não se vislumbra relevância nos argumentos expendidos no agravo de instrumento, no sentido de que, no caso em exame, encontram-se presentes todos os atributos de título executivo extrajudicial. De fato, não basta que o instrumento particular seja subscrito por duas testemunhas para que ostente todos os atributos de título extrajudicial. Para tanto, seu conteúdo deve exprimir certeza, liquidez e exigibilidade, o que não parece ocorrer na hipótese em análise. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator